Tribunal: TJPA
Processo: 0823791-75.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0823791-75.2017.8.14.0301

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DO FISCO ESTADUAL DO PARA, ESTADO DO PARÁ, PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: ESTADO DO PARÁ, SINDICATO DOS SERVIDORES DO FISCO ESTADUAL DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESPROMOÇÃO DE SERVIDORES. RESOLUÇÃO CONSAT Nº 001/2017. INTERPRETAÇÃO DA LC Nº 078/2011. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Sindicato dos Servidores do Fisco Estadual – SINDIFISCO/PA contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que despromoveu servidores ocupantes dos cargos de Auditores Fiscais de Receitas Estaduais e Fiscais de Receitas Estaduais, declarando válida a Resolução CONSAT nº 001/2017. O Agravante sustenta que a nova interpretação da LC nº 078/2011, introduzida pela referida Resolução, não poderia retroagir para desfazer promoções anteriormente concedidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a validade da Resolução CONSAT nº 001/2017, que despromoveu servidores sob o fundamento de que as promoções concedidas pela Resolução CONSAT nº 001/2014 contrariaram a Lei Complementar nº 078/2011.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública possui o poder-dever de anular seus próprios atos quando ilegais, conforme o princípio da autotutela e o disposto na Súmula nº 473 do STF.

A progressão funcional na carreira da Administração Tributária exige cumprimento dos requisitos estabelecidos na LC nº 078/2011, sendo que a promoção por antiguidade deve ocorrer dentro da mesma classe, não possibilitando ascensão automática a classes superiores.

A Resolução CONSAT nº 001/2017, ao corrigir a aplicação indevida da LC nº 078/2011 e revogar promoções concedidas irregularmente, respeita o princípio da legalidade e da isonomia entre os servidores.

O ato de despromoção não configura violação ao princípio da irretroatividade, pois decorre da necessidade de adequação à legislação vigente, sem criação de efeitos inovadores ou punitivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública pode anular atos administrativos que contrariem a legalidade, independentemente de provocação judicial, desde que respeitados os direitos adquiridos.

A promoção funcional na Administração Tributária deve observar os critérios estabelecidos na LC nº 078/2011, sendo vedada a progressão para classe superior sem o cumprimento dos requisitos normativos.

A Resolução CONSAT nº 001/2017 é válida, pois adequa as promoções concedidas ao previsto na legislação, não violando o princípio da irretroatividade.

Dispositivos relevantes citados:
LC nº 078/2011, arts. 39, 63 e 66; Lei nº 9.784/1999, art. 53.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 473; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp nº 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02/08/2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Sessão Presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Esta Sessão foi presidida

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0823791-75.2017.8.14.0301

AGRAVANTE:
SINDICATO DOS SERVIDORES DO FISCO ESTADUAL – SINDIFISCO/PA

AGRAVADO:
ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 20382393)

interposto por SINDICATO DOS SERVIDORES DO FISCO ESTADUAL – SINDIFISCO/PA, em face da Decisão Monocrática de ID n. 19853523 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo Agravante, mantendo a sentença que ratificou a despromoção dos servidores ocupantes dos cargos de Auditores Fiscais de Receitas Estaduais e Fiscais de Receitas Estaduais, declarando válida a resolução CONSAT 001/2017. Na Ação Ordinária de origem.

Em suma, o Agravante reitera a fundamentação do Apelo, aduz que, o entendimento do juízo que declarou válida a resolução CONSA 01/2017 a qual DESPROMOVEU os servidores ocupantes dos cargos de Auditores Fiscais de Receitas Estaduais e Fiscais de Receitas Estaduais, não merece prosperar, haja vista que as promoções aconteceram de forma válida, em 13/01/2014. A nova interpretação para a LC 78/2011, trazida pela CONSAT 01/2017, somente entrou em vigor no dia 25 de agosto de 2017. Não se fazendo justa a aplicabilidade da norma posteriormente editada que venha por prejudicar os sujeitos anteriormente beneficiados. A mantença da decisão vem por violar o princípio da irretroatividade da norma administrativa sancionada mais gravosa, sendo aplicável na espécie a lógica peculiar.

Elenca que, como se vê, a situação fática antes prevista na Resolução CONSAT 01/2014, a promoção por antiguidade anteriormente adquirida pelos servidores através de procedimento válido da administração, veio por ser retirada anos depois por nova Resolução que claramente violou direito já adquirido das partes, portanto, prejudicando os beneficiados.

Afirma que, na situação em apreço, a Lei Complementar nº 078/2011 foi equivocadamente interpretada pelos órgãos competentes que fazem parte da estrutura administrativa do Estado do Pará, assim como pelo MM. Juízo de 1º grau, uma vez que atrelou uma etapa de implantação da carreira – que se ressalte, é requisito indispensável para que o servidor a integre – às determinações constantes, na própria LC, para as promoções regulares.

Sustenta que, equivoca-se o decisum combatido, na mesma linha dos pareceres jurídicos dos órgãos estaduais e, por consequência, a Resolução do CONSAT questionada, considerando que não se mostra razoável exigir a aplicação de critérios específicos contidos na referida Lei Complementar ao servidor que ainda está se submetendo a uma fase de implantação da carreira, ou seja, não se pode exigir a observância de outros requisitos, excetuados aqueles contidos no Título III da LC 078/2011 (onde se encontra o art. 63), ao servidor que, até a completa implantação (após a 1ª e 2ª fase), ainda não integra a referida carreira. Assim, excluídos os ditames contidos no Título III da LC 78/2011, não se pode exigir do servidor, repita-se, em processo de transformação, a submissão a qualquer outra disposição contida em uma LC que somente lhe será aplicada após superadas as duas fases de implantação. Por se tratar de um EVENTO ESPECÍFICO, a implantação da carreira, todos os requisitos de observância obrigatória devem ser aqueles ali dispostos.

Alega que, dessa forma merece reforma urgente a presente decisão agravada, uma vez que se o legislador quisesse tratar a primeira promoção por antiguidade, ressalte-se, última etapa do processo de implantação das carreiras, como uma promoção regular nos termos do art. 39 da multicitada Lei Complementar, ele assim teria disposto no próprio Título III do referido diploma legal, o que não ocorreu.

Contrarrazões apresentadas (ID n. 21778995), na ocasião o agravado expõe que, não existe,
in casu
, qualquer vestígio de direito que possa aproveitar à recorrente,
permissa venia
.

Indica que, ao particular, como visto, é possível fazer ou deixar de fazer tudo aquilo que a lei não vedar. Se não há lei proibitiva, portanto, permite-se qualquer forma de atuação, positiva ou negativa. Para a Administração Pública tal regra inexiste, por razões óbvias. O administrador ou gestor público está jungido à letra da lei para poder atuar. Seu
facere
ou
non

facere
decorre da vontade expressa do Estado (com quem os agentes públicos se confundem, segundo Pontes de Miranda), manifestada por lei. Não há nada, portanto, de arbitrário ou ilegal a ser sanado no ato impugnado.

Por fim, cita que, com efeito, a única razão do poder do Estado e do seu exercício não pode ser outra, senão a sua destinação social, na persecução de fins de interesse público, o que, indubitavelmente, foi seguido no caso em apreço.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo Agravante, mantendo a sentença que ratificou a despromoção dos servidores ocupantes dos cargos de Auditores Fiscais de Receitas Estaduais e Fiscais de Receitas Estaduais, declarando válida a resolução CONSAT 001/2017. Na Ação Ordinária de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS
.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 19853523):

“(...)
Decido
.

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

II – Mérito

Examinando os presentes autos, constato que o apelante busca por meio deste recurso a imediata suspensão dos efeitos da Resolução CONSAT nº 001, datada de 25 de agosto de 2017, que implicou na despromoção dos servidores indicados na petição inicial.

Alega-se como fundamento principal que a Lei Complementar nº 078/2011 sofreu uma interpretação inadequada por parte dos órgãos competentes que integram a estrutura administrativa do ente réu, bem como pelo Juízo a quo.

O cerne da controvérsia reside na associação, considerada indevida pela parte autora, entre uma etapa preliminar de implementação da carreira — um requisito essencial para a efetiva integração do servidor à referida carreira — e as disposições contidas na própria Lei Complementar destinadas à regulação das promoções regulares. Tal interpretação, segundo sustenta o demandante, teria culminado em aplicação errônea da norma, resultando na referida despromoção, em detrimento dos direitos dos servidores envolvidos.

Destaco o texto da mencionada Resolução CONSAT nº 001, datada de 25 de agosto de 2017:

‘’Art. 1º. Excluir os efeitos da Resolução CONSAT nº 001, de 9 de janeiro de 2014, republicada no Diário Oficial do Estado de 5 de fevereiro de 2014, os servidores das Carreiras da Administração Tributária, relacionados no Anexo único desta Resolução, mantendo-os posicionados na Classe e Referência estabelecida no enquadramento funcional realizado na primeira etapa da implantação das carreiras da Administração Tributária, nos termos dos arts. 63 e 66 da Lei Complementar nº 078, de 28 de dezembro de 2011.”

Inicialmente, impera elucidar o mecanismo de promoção delineado pela Lei Complementar nº 078/2011, cuja normativa, especificamente em seu artigo 63, incisos I e II, dispõe sobre a implementação das carreiras da Administração Tributária, estipulando que esta se efetive mediante a consecução de duas fases distintas. Vejamos os detalhes relevantes a seguir:

Art. 63. A implantação das carreiras da Administração Tributária de que trata esta Lei Complementar far-se-á em duas etapas, conforme abaixo discriminado:

I - enquadramento inicial dos servidores nas carreiras, cargos, classes e referências, a partir da publicação desta Lei Complementar, observada a correlação entre cargos e respectivos requisitos nela definidos;

II - primeira promoção por antiguidade, no prazo de vinte e quatro meses, a partir da data de enquadramento inicial, e as demais respeitando-se o interstício mínimo de vinte e quatro meses, cabendo ao CONSAT regular e efetivar as promoções. Grifei.

§1º Cumpridas as etapas referidas no caput deste artigo, observar-se-á o interstício avaliatório estabelecido para as promoções regulares.

§2º Cabe ao CONSAT e à unidade de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado da Fazenda o monitoramento da implantação das carreiras da Administração Tributária, nos termos dos incisos deste artigo, para que o referido instrumento legal alcance sua eficácia e efetividade. § 3º É facultado às entidades representativas de classe da Administração Tributária o acompanhamento do processo previsto neste artigo.

Consoante estabelecido pela legislação supracitada, para a efetivação da promoção dos servidores são exigidos dois requisitos essenciais:
o enquadramento inicial dos servidores e a subsequente promoção por antiguidade
, esta última prevista para ocorrer vinte e quatro meses após a realização da primeira etapa.

Em conformidade com tal preceito, foi expedida a Portaria nº 132/2012, mediante a qual todos os servidores foram adequadamente enquadrados nas carreiras da Administração Tributária. Tal enquadramento considerou o tempo de efetivo exercício no cargo até então ocupado por cada servidor, de modo a posicionar cada um na classe e referência correspondentes, observando-se as proporções definidas pelos incisos I e II do artigo 66 da Lei Complementar nº 078/2011. Examinemos mais detalhadamente:

Art. 66. O posicionamento na classe e referência salarial do servidor enquadrado será vinculado ao tempo de efetivo exercício no cargo atualmente ocupado, na seguinte proporção: I - na classe e referência iniciais de cada cargo, o efetivo exercício de até três anos; II - nas referências subsequentes observar-se-á o intervalo de dois anos de efetivo exercício entre as referências, utilizando-se as Classes A, B e C de cada cargo, sendo desconsiderada, quanto à Classe C, a última Referência salarial, que será reservada para efeito de promoção.

Registra-se que, mediante o processo de progressão estabelecido, observou-se a ascensão de alguns servidores à classe superior. Entretanto, conforme disciplinado pelo §3º do artigo 39 da Lei Complementar nº 078/2011, a promoção por antiguidade confere aos servidores integrantes das carreiras da Administração Tributária o direito de acesso às referências dentro das respectivas classes a que já pertencem, não autorizando, contudo, o acesso às referências de classes subsequentes. Tal disposição normativa estabelece um limite claro à progressão, restringindo-a ao âmbito da classe atual de cada servidor e precludindo a transição automática para classes superiores, independentemente da antiguidade acumulada.

Art. 39. A progressão funcional visa incentivar a melhoria de desempenho de servidores estáveis no exercício das suas atribuições, a mobilidade nas respectivas carreiras e a decorrente melhoria salarial na Classe e Referência, observados os critérios definidos nesta Lei Complementar e em regulamento próprio.

§1º As promoções obedecerão, alternadamente, aos critérios de antiguidade e merecimento.

§2º As promoções serão apreciadas pelo Conselho Superior da Administração Tributária, que atuará quando provocado.

§3º A promoção por antiguidade exige dois anos de efetivo exercício para acesso às referências subsequentes.

§4º A promoção por merecimento obedecerá a critérios de ordem objetiva, considerando-se a conduta, desempenho no exercício do cargo, presteza, frequência, experiência e aproveitamento em eventos de capacitação e de aperfeiçoamento oferecidos ou reconhecidos pela Administração Tributária, sem prejuízo de outros critérios previstos em Lei.

§5º Na promoção por merecimento o servidor deverá atingir a pontuação mínima estabelecida no Sistema de Avaliação de Desempenho para avançar à referência imediatamente superior àquela a qual pertence.

§6º O acesso às Classes representa o progresso do servidor alocado na última referência de uma Classe para outra do mesmo cargo, na referência inicial, após avaliação de desempenho, cumprido o interstício avaliatório.

Neste contexto, é imperativo entender que a progressão para classe superior, tal como efetuada, não pode ser considerada válida. Consoante o disposto no § 6° do artigo anteriormente mencionado, esse tipo de promoção deve ser condicionada a uma avaliação de desempenho, indicando que a legislação em vigor preconiza que a progressão ocorra por merecimento. Portanto, é evidente que, após o período de 24 meses subsequente ao enquadramento inicial, o servidor faz jus à promoção fundamentada exclusivamente no critério de antiguidade, que deverá ocorrer dentro da mesma classe e não implicar em ascensão a uma classe superior. Assim, a legislação estabelece claramente que a progressão vertical entre as classes demanda critérios adicionais de meritocracia, não sendo automática pela mera antiguidade.

Nesse ponto, destaco trecho da sentença recorrida:

“(...) Seria, portanto, ilógico, contraditório e desigual não submeter todos os servidores às mesmas normas aplicáveis ao processo de promoção dos servidores da Administração Tributária, estas contidas no art. 39 da Lei Complementar 078/2011. Assim, na ocasião da implementação da carreira, todas as normas pertinentes à matéria devem ser observadas, quais sejam as do art. 39 e 63 ambas da referida legislação.

Há de se frisar que o legislador estadual em momento algum criou critério de excepcionalidade quanto à não aplicação das normas referentes à progressão funcional. O que, de fato, há é a existência de um marco temporal de quando deveria ser realizada a primeira promoção por antiguidade, que no caso seriam 24 meses após o enquadramento inicial dos servidores.

Dessa forma, a aceitação da promoção por antiguidade dos servidores que deu acesso à referência de classes superiores afrontaria o princípio da legalidade e as regras basilares de hermenêutica.

Feitas as anotações precedentes, forçoso concluir que, no caso presente, restou demonstrado que a lista de promoção por antiguidade dos servidores ocupantes de cargos integrantes da Administração Tributária, publicada por intermédio da Resolução CONSAT nº 001/2014, efetivou-se em discordância à LC 078/2011, restando, portanto, válida a Resolução/CONSAT nº 001, de 25 de agosto de 2017, a qual despromoveu os servidores ocupantes dos cargos de Auditores Fiscais de Receitas Estaduais e Fiscais de Receitas Estaduais (...)” .

Nesse viés, é crucial reconhecer a impossibilidade de se conceder promoção a qualquer servidor que não tenha satisfatoriamente cumprido os requisitos legalmente estabelecidos para tal avanço. Isso se deve ao imperativo de que todos os servidores sejam submetidos ao mesmo processo de progressão, conforme estipula o princípio da isonomia. Assim, verificando-se que as promoções foram concedidas de forma equivocada, incumbe à Administração Pública a obrigação de revogá-las.

Ademais, compreende-se que a autotutela administrativa constitui uma manifestação do princípio da legalidade, o qual não apenas confere à Administração Pública a prerrogativa, mas impõe o dever de assegurar a conformidade de seus atos e procedimentos. Esta responsabilidade inclui o zelo pela correção de suas próprias ações, independentemente de intervenção judicial. Dessa forma, tal princípio é fundamental para a integridade e a legalidade da atuação administrativa, garantindo que todas as ações estejam alinhadas com os preceitos legais vigentes e os princípios que regem o setor público.

Nesta ordem de ideias, é imperativo afirmar que, uma vez identificado pela Administração Pública a prática de ato administrativo que contrarie as disposições legais vigentes, torna-se obrigatória a sua anulação imediata, a fim de restabelecer a observância ao princípio da legalidade administrativa. A distinção entre anulação e revogação de atos administrativos é esclarecida por meio das súmulas do Supremo Tribunal Federal e pelo artigo 53 da Lei nº 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.

Segundo o referido artigo, a anulação ocorrerá sempre que se evidencie a ilegalidade do ato, sendo um poder-dever da Administração, enquanto a revogação é aplicável aos casos em que, embora legais, os atos tornam-se inconvenientes ou inoportunos aos interesses da Administração. Esta dualidade reforça o compromisso do Estado com a legalidade e a eficiência administrativa, garantindo que a atuação estatal esteja sempre alinhada às exigências legais e às necessidades do serviço público.

A súmula n° 473 do Colendo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, sintetizando a controvérsia, dispõe:

“A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivos de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”.

Assim, a anulação de ato administrativo pode ser feita tanto pela Administração Pública, com base no seu poder de autotutela, como também pelo Poder Judiciário, quando provocado, verificar a existência de ilegalidade. Tal desconformidade com a Lei atinge o ato em sua origem, e consequentemente, a sua nulidade produzirá efeitos retroativos (ex tunc) à data em que foi emitido, trazendo as partes ao estado anterior, como resultado natural da decisão anulatória.

Neste diapasão, é oportuna a lição do saudoso HELY LOPES MEIRELLES:

“Reconhecida e declarada à nulidade do ato, pela Administração ou pelo Judiciário, o pronunciamento de invalidade opera ex tunc, desfazendo todos os vínculos entre as partes e obrigando-as à reposição das coisas ao status quo, como consequência natural e lógica da decisão anulatória (Direito Administrativo Brasileiro, 28ª ed, Malheiros, 2003, p. 200)”.

Dessa forma, cumpre à Administração Pública a prerrogativa de rever e anular seus próprios atos administrativos, quando constatados vícios que os maculem de ilegalidade, dado que atos ilegais não são capazes de gerar direitos legítimos. Alternativamente, a Administração possui a faculdade de revogar atos administrativos por razões de conveniência ou oportunidade, sempre observando a preservação dos direitos adquiridos pelos administrados. Importante ressaltar que, em todos os cenários, está garantida a possibilidade de apreciação judicial dos atos administrativos, assegurando-se assim a supervisão do Poder Judiciário sobre as atividades da Administração e a proteção dos direitos fundamentais.

Diante da realidade fática exposta nos autos do presente processo,
CONHEÇO

DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, devendo ser mantida a sentença a quo. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalina a validade da resolução CONSAT 001/2017, que exclui os refeitos da resolução CONSAT 001/2014, mantendo a despromoção dos servidores, conforme argumentos supramencionados.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 19853523, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 14/04/2025